Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718055-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Retire-se de pauta. O exequente agrava (id 35958746) da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública (id 118964076 – autos de origem) que, em cumprimento da sentença coletiva exarada no Proc. 0013136-95.2000.8.07.0001, determinou a redistribuição aleatória para uma das Varas da Fazenda Pública. Sustenta que se trata de cumprimento coletivo, e não individual, da sentença, devendo ser reconhecida sua legitimidade de entidade associativa ainda que defenda interesse de parte da categoria. Ressalta não se tratar de cumprimento individual de sentença. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o grau (Proc. 0702793-73.2022.8.07.0018), após a decisão agravada, houve emenda à inicial do cumprimento de sentença para a retificação do polo ativo com a exclusão do agravante/SINDIRETA-DF e a inclusão dos sindicalizados de forma individualizada (id. 129053137 - Proc. 0702793-73.2022.8.07.0018) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 22/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator